Tribunal: TJES
Processo: 5003094-04.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003094-04.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ALCIMAR DE AZEREDO PEREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LANÇAMENTO DE DÉBITO DESCONHECIDO DO CONSUMIDOR E INSCRIÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRAR O NOME DA PARTE CONSUMIDORA DO SPC/SERASA.
REQUERIDO ALEGOU SER LEGÍTIMA A COBRANÇA EFETIVADA, POIS É DECORRENTE DE UMA PARCELA EM ABERTO DO CONTRATO DO AUTOR QUE NÃO FOI DESCONTADA A ÉPOCA DO VENCIMENTO POR FALTA DE MARGEM. A PRESTAÇÃO FOI LANÇADA NO FINAL DO CONTRATO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DO AUTOR PARA COM O RÉU REFERENTES AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REPORTADO NOS AUTOS (CONTRATO 544551299), CONDENAR O RÉU A PROMOVER O DEFINITIVO CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO NEGATIVA NOS AUTOS APONTADA EM DESFAVOR DO AUTOR E CONDENAR O DEMANDADO A PAGAR R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO REQUERENTE. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELO EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO PROFERIDA, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR NÃO TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR

FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E VERIFICOU QUE O REQUERIDO
“(...) justificou a negativação do nome do autor em razão de eventual ausência de desconto em folha de pagamento do beneficiário referente ao mês 05/2018, razão da realização de novo fluxo de pagamentos por meio de “renegociação”, cuja parcela 29 teria restado também em atraso, dando ensejo à noticiada constrição de crédito. O problema, porém, é que o extrato de pagamentos anexado aos autos pelo próprio réu indica que no mês 05/2018 houve regular desconto da prestação financeira junto ao benefício do autor. (...) Doutro lado, não há nenhuma explicação plausível quanto à falta de eventual desconto ou repasse da parcela “renegociada”, não se podendo considerar, sem mais, que o consumidor deu causa à referida abstenção, ainda que por ausência de margem consignável, já que esta circunstância não está provada nos autos e, por consequência, a necessidade de mencionada repactuação econômica. ”
O RECORRENTE NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, DO ART. 373 DO CPC. COMO NÃO HÁ PROVAS DA LICITUDE DA AÇÃO DO DEMANDADO, PERFEITA A SENTENÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.